Tribunal: STF
Processo: RE 153523
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-11
Data de publicação: 1994-10-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS.
VINCULAÇÃO - art. 94, par. Único, Carta 67. SERVIDORES AUTÁRQUICOS.
SERVIDORES CELETISTAS de autarquia - Caixa Econômica
Estadual. VENCIMENTOS. Revogação da Resolução que equiparava a
remuneração dos Consultores Técnicos Especializados à dos
Consultores Jurídicos, com fundamento no art. 98, parágrafo único,
da Carta de 1967. Direito adquirido. Inexistência se assentado em
inconstitucionalidade que a qualquer tempo pode ser argüída. Não há
direito adquirido contra preceito constitucional.
A norma constitucional, que veda a equiparação ou
vinculação "de qualquer natureza" para efeito de remuneração,
refere-se genericamente ao "pessoal do serviço público" e não apenas
ao funcionário público "stricto sensu".
Recurso extraordinário conhecido para julgar improcedente a
ação, por ter sido a matéria constitucional regular e
insistentemente prequestionada na instância ordinária trabalhista.